Tribunal: TJDFT
Processo: 0001039-03.2018.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0001039-03.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: REGINALDO FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO (LCP, ART. 47). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO. I. Conduta infracional consistente em exercer, no dia 4.4.2018, por volta das 9h, na via pública próxima à parada de ônibus, Posto DFM, Candangolândia-DF, transporte irregular de passageiros sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício (LCP, Artigo 47). II. Contexto probatório: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunha idônea (policial militar) e os demais elementos indiciários (registro de atividade policial n. 266793-2018 - 6/9, no qual constam versões do "cobrador" e de passageiro, os quais não foram inquiridos em juízo e confirmam a prática ilegal de atividade econômica de transporte de veículo). Em juízo, o policial militar responsável pela abordagem ao acusado descreveu minuciosamente o fato delitivo: (i) abordou, de forma aleatória, o veículo conduzido pelo réu; (ii) qualificou dois passageiros e mais uma pessoa, responsável pela cobrança das passagens; (iii) dentro do automóvel havia 5 ou 6 pessoas; (iv) pelo transporte, era cobrada a quantia de R$ 3,50; (v) o réu foi notificado por conduzir veículo com CNH vencida, além de ter sido autuado por irregularidades no automóvel; (vi) restituiu aos passageiros o dinheiro cobrado pelas passagens (mídia de f. 103). Em sentido contrário, o informante, em juízo (mídia de f. 85), trouxe versão divergente àquela narrada na fase inquisitiva (f. 7), a qual, diante da patente contradição, nada esclarece. III. No mais, a jurisprudência do TJDFT entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do Magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento. Precedentes: TJDFT, Acórdão n. 1013843, 1a Turma Criminal, DJE 5.5.2017; TJDFT, Acórdão n. 1012878, 3a Turma Criminal, DJE 3.5.2017. IV. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória, sobretudo à luz das condenações anteriores pela mesma infração penal (fator indicativo da habitualidade). Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao Art. 47 do Decreto-lei 3.688/41. V. Por fim, é de se pontuar a distinção entre as esferas administrativa (infração de trânsito) e penal (contravenção penal), de sorte que ser a conduta perpetrada pelo réu punida administrativamente (Código de Trânsito, art. 231, VIII) não impede, por si só, a condenação criminal pelo mesmo fato, ante o princípio da independência entre as instâncias. E o argumento de incidência do princípio da intervenção mínima[1] é inaplicável no caso concreto, diante da relevância do bem jurídico tutelado (segurança viária). VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários. [1] Quanto ao princípio da intervenção mínima, nas palavras de Guilherme Nucci[1], o direito penal é considerado a ultima ratio, isto é, a última cartada do sistema legislativo, quando se entende que outra solução não pode haver senão a criação de lei penal incriminadora, impondo sanção penal ao infrator". E, adiante, esclarece que "o denominado princípio da fragmentariedade é apenas um corolário da intervenção mínima, significando que nem todas as lesões a bens jurídicos protegidos devem ser tuteladas e punidas pelo direito penal, pois este constitui apenas uma parte do ordenamento jurídico. Fragmento é apenas a parte de um todo, razão pela qual o direito penal deve ser visto, no campo dos atos ilícitos, como fragmentário, ou seja, deve ocupar-se das condutas mais graves, verdadeiramente lesivas à vida em sociedade, passíveis de causar distúrbios de monta à segurança pública e à liberdade individual. O mais deve ser resolvido pelos outros ramos do direito, por meio de indenizações civis ou punições administrativas. (Nucci, Guilherme de Souza. Curso de direito penal: parte geral: arts. 1o a 120 do Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 143 e 144).(Acórdão 1196467, 20181110010393APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 27/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: 471/473) O recorrente alega ofensa aos artigos 1o; 5o, inciso XIII; 170 da Constituição Federal e aos princípios do livre exercício profissional, da fragmentariedade e da subsidiariedade do Direito Penal, dado que não é necessário ou mesmo exigível qualificação técnica específica para o exercício de tal atividade remunerada. Sustenta, ainda, a aplicação do princípio da insignificância Afirma a existência de repercussão geral. O recorrente apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em virtude do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque é incumbência da parte recorrente a plena e clara demonstração da repercussão geral, para preencher os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.030 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ademais, o Egrégio TJDFT possui entendimento no sentido da plena possibilidade de tipificação da conduta perpetrada pelo recorrente, nos mesmos moldes do decidido nos presentes autos: Competência. Juizado Especial Criminal. Transporte escolar irregular. 1 - O transporte de passageiros é atividade que pode ser exercida por particular, desde que preenchidos os requisitos legais. 2 - A conduta de realizar transporte irregular não caracteriza o crime do art. 328 do CP - usurpação de função pública -, mas a contravenção penal do art. 47 da LCP - exercício irregular de profissão ou atividade econômica. 3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia-DF. (Acórdão 1142818, 07199488520188070000, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 10/12/2018, publicado no DJE: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A despeito dos argumentos lançados pelo recorrente, consagrados nos vários temas colacionados em seu arrazoado, os mesmos não se assemelham ou se subsumem às questões decidas no caso concreto, o que prejudica a análise do presente recurso. Inclusive no que tange ao HC 115.046 julgado pela Suprema Corte, apesar de tratar do artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, o caso concreto não possui qualquer similaridade, sendo imprestável para a aplicação do princípio da insignificância. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno de questão eminentemente infraconstitucional, é se de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Publique-se. Brasília, 2 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal